Tribunal: TJSP
Processo: 2134213-69.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Questão suscitada (depósito do veículo penhorado) que deve ser submetida ao juízo da execução, para definição, nos termos do art. 840, II e §§ 1o e 2o do CPC. Alegação inconsistente. Embargos rejeitados.